Tribunal: TJES
Processo: 5015735-52.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015735-52.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. TERCEIRA VIA RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA
.
DECOTE DA VETORIAL DA CONDUTA SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
RESPEITO À FORÇA DA COISA JULGADA
.

ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA. INVIABILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
Decote da circunstância judicial da culpabilidade
. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já exaustivamente apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedentes do c. STJ.

2. Na hipótese, o revisionando pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas com relação a este tópico.
Matéria não conhecida
.

3.
Decote da vetorial da conduta social
. No caso, a sentença foi proferida em 20 de março de 2019 e o acórdão do REsp 1794854/DF, afetado para análise da matéria, publicado somente em 01 de julho de 2021, inexistindo referência quanto a aplicação retroativa do novo entendimento adotado pela Corte Superior.

4. Eventual alteração de posicionamento jurisprudencial, por si só, não é hábil a dar ensejo à revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Precedentes do c. STJ.

5. O entendimento firmado nas decisões anteriores somente pode ser excepcionado em situações específicas, quais sejam, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um novo entendimento relevante

decorrente de

abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

6.
A
plicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial sopesada
.

Os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que o julgador possui discricionariedade para atribuir a cada vetorial o peso que o caso concreto demandar, desde que o faça de forma fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em obrigatoriedade na adoção da fração pretendida.

7. Na hipótese, inexiste erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

8. Pedido revisional conhecido em parte e nessa parte julgado improcedente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5015735-52.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA
(AC)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRÉ LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960
Relator Substituto: ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA
, fundada no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão transitado em julgado nos autos da Apelação Criminal nº 0004685-57.2015.8.08.0024 (id. 10200607), que manteve sua condenação em 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP).

A douta defesa do revisionando postula (id. 10200583), em síntese, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o redimensionamento da pena-base aplicada, com o decote das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social, bem como que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), por vetorial desfavorecida.

Os benefícios da justiça gratuita foram concedidos no id. 10245874.

Inicialmente, saliento que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário ou de uma decisão teratológica.

Desse modo, permite-se por meio da revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
nos termos d
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

No entanto, a revisão criminal não é uma segunda apelação, não se prestando, pois, à mera rediscussão de matéria já exaustivamente analisada no Juízo da ação penal.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, publicado no DJe de 14/9/2023).

Não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do revisionando, verifico que ao julgar o recurso de apelação criminal interposto pelo requerente, a egrégia Segunda Câmara Criminal, sob a relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, já enfrentou a matéria atinente à valoração negativa da culpabilidade, tendo o venerando acórdão restado assim ementado:

ACÓRDÃO. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONFLITOS RELACIONADOS AO TRÁFICO. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. PERIGO COMUM. PENA BASE IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. 2. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que a valoração das circunstâncias deve se pautar nas provas dos autos, não sendo suficiente motivação genérica ou relacionada a elementos inerentes ao tipo penal. 4.
O fato de o crime ter sido praticado no âmbito de conflitos armados relacionados ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes constitui fundamento idôneo para a negativação da culpabilidade. Jurisprudência do STJ
. 5. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a ponderação negativa das circunstâncias do crime. Jurisprudência do STJ. 6. É legítimo o recrudescimento da pena-base, mediante a ponderação negativa das consequências extrapenais, em razão de terem sido efetuados mais de 30 (trinta) disparos em via pública contra a vítima, o que além de restar configurado um modo de execução que desborda da imputação penal básica, notadamente em função da violência da investida, também evidencia alto risco criado para terceiros. Jurisprudência do STJ. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (
TJES
, Classe: Apelação, 024151358892, Relator:
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 14/10/2019 – grifo nosso).

Verifico, portanto, que o revisionando, com relação a reanálise da vetorial da culpabilidade, pretende utilizar a presente revisão criminal como uma terceira via recursal, o que não é admitido, ressaltando-se que inexiste, no caso em análise, qualquer contrariedade a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, tampouco circunstâncias novas que admitam a modificação das decisões anteriormente proferidas.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ,
AgRg no REsp n. 2.039.162/PR, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de
14/9/2023
.

Desse modo,
não conheço
da revisão criminal neste tópico.

Com relação aos pedidos de decote da circunstância judicial da conduta social e a adoção da fração de 1/6 (um sexto) a cada vetorial, como não foram apreciados em segundo grau,
tendo ocorrido o trânsito em julgado
com relação a tais matérias
, passo a analisá-los.

No que se refere à
pretensão de decote da circunstância judicial da conduta social
, por ter sido exasperada sob o fundamento de que a existência de imposição de medidas socioeducativas pretéritas evidenciariam a péssima conduta social do revisionando, em que pese o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, entendo que não deve haver modificação.

Embora não desconheça o entendimento firmado no Tema 1.077, do c. STJ, destaco que a sentença foi proferida em 20 de março de 2019 e o acórdão do REsp 1794854/DF, afetado para análise da matéria, publicado somente em 01 de julho de 2021, inexistindo referência quanto a aplicação retroativa do novo entendimento adotado pela Corte Superior.

Vale destacar, que eventual alteração de posicionamento jurisprudencial, por si só, não é hábil a dar ensejo à revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (
STJ
, AgRg no HC n. 940.624/GO, relatora Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe de
19/11/2024
).

O entendimento firmado nas decisões anteriores somente pode ser excepcionado em situações específicas, quais sejam, quando a mudança jurisprudencial mais benigna corresponda a um novo entendimento relevante

decorrente de

abolitio criminis
ou declaração de inconstitucionalidade de lei
, o que, definitivamente,
não é o caso dos autos
.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(RvCr 5.627/DF, Rel.
Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Terceira Seção
,
DJe
22.10.2021
).

Por fim, ressalto que assim também já decidiu esse e. Tribunal de Justiça na Revisão Criminal nº 0021485-62.2020.8.08.0000, julgada em 14 de junho de 2021, pelas Câmaras Criminais Reunidas e cuja relatoria coube à em.
Desembargadora Elisabeth Lordes
.

Desse modo, por não se tratar a hipótese de
abolitio criminis
e tampouco haver declaração de inconstitucionalidade acerca do tema, não é possível desconstituir a coisa julgada, em razão da mera alteração de entendimento jurisprudencial, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica.

Quanto ao pedido de
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial sopesada
, ressalto que há muito, os Tribunais Superiores firmaram o entendimento no sentido de que o julgador possui discricionariedade para atribuir a cada vetorial o peso que o caso concreto demandar, desde que o faça de forma fundamentada, não havendo que se falar, portanto, em obrigatoriedade na adoção da fração pretendida.

Além disso, não constato haver erro técnico, teratologia ou evidente injustiça capaz de determinar a alteração da decisão combatida ou da dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da revisão criminal e nessa parte a
JULGO
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER EM PARTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGAR IMPROCEDENTE.